Tribunal: TJDFT
Processo: 0725600-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725600-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: NAIARA MENDES PINHEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por NAIARA MENDES PINHEIRO contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF que aplicou multa de 10 (dez) salários-mínimos, perfazendo o valor de R$ 13.200, (treze mil e duzentos reais), por considerar que a impetrante abandonou a defesa ao não apresentar as alegações finais. Afirma que não abandonou o processo, as apenas deixou de apresentar alegações finais, o que foi realizado posteriormente, tendo o réu sido absolvido e mantida a multa para a Defensoria Pública. Destaca que a multa foi fixada sem o devido processo legal e amplitude de defesa, sendo que continuou patrocinando a defesa do acusado até sentença, o que afasta o abandono da causa. Requer a concessão de liminar para anular o ato coator relacionado à multa proferida nos autos 0002449-14.2018.8.07.0006, oriundos da vara criminal de Sobradinho/DF. No mérito, a concessão da segurança para ANULAR o Ato Coator (DOC. 1) relacionado a multa proferida nos autos 0002449-14.2018.8.07.0006, oriundos da vara criminal de Sobradinho/DF. É o relatório. Decido. À luz do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a demonstração inequívoca dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. Em outras palavras, deve-se evidenciar, de plano, como o ato impugnado provoca ou pode provocar a ineficácia da pretensão deduzida, bem como a relevância do direito alegado. Portanto, para o deferimento do pleito acautelatório, é imperativo demonstrar inequivocamente a existência de risco de inutilidade do provimento jurisdicional, caso a tutela não seja concedida desde logo, o que não se verifica no presente caso. No exame preliminar permitido nesta fase processual, a despeito da eventual relevância dos argumentos expostos na petição inicial, não se evidenciou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A parte impetrante não demonstrou, de maneira suficiente, o risco de inutilidade do provimento jurisdicional na hipótese de não deferimento da liminar. Outrossim, não foi apontado de forma efetiva e concreta o risco de perecimento de direito líquido e certo da impetrante, caso a tutela liminar não seja concedida. Observa-se, ainda, pelos fundamentos apresentados na exordial, que a tutela de urgência requerida pela impetrante se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, o que evidencia a natureza satisfativa do pleito submetido a este Tribunal. Diante das peculiaridades do tema em debate, que inviabilizam a visualização prima facie do fumus boni iuris, e considerando o nítido caráter satisfativo que adviria do eventual provimento liminar, deve a matéria ser apreciada no momento oportuno. Ademais, ainda que por via transversa, a discussão envolve o recebimento de valores, situação que não ampara a pretensão na via mandamental. Assim, não evidenciada a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO A LIMINAR. Nos termos da Norma Regimental (art. 227, do RITJDFT), notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações devidas. Em seguida, com as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de julho de 2024 17:28:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator